Tribunal: TJDFT
Processo: 0733119-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
CRIMINAL. PETIÇÃO DE RECLAMAÇÃO (RITJDFT, ART. 232). MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. Mostra-se intempestiva a reclamação não apresentada dentro do prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da intimação da decisão que determinou as medidas protetivas de urgência em desfavor do reclamante.
2. Reclamação não conhecida.